Tribunal: CARF
Processo: 15959.720012/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.720012/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.099 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2014
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto
de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na
legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente; ii) não conhecer, por preclusas,
das alegações do responsável solidário, Nelson do Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06,
mantendo sua imputação com supedâneo no artigo 135, III, do CTN e, iii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento de multa isolada constante no Auto de
Infração.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela Conselheira
Carmem Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.720012/2017-69
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE, sessão de 12 de fevereiro de 2019 (fls.
141/152)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 75/103) e manteve o
lançamento perpetrado pelo Fisco, conforme Auto de Infração – Outras Multas Administradas
pela RFB (fls. 2/6, 14/15 e 67/69), abaixo reproduzido naquilo que mais interessa:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Referido lançamento deriva de compensação não homologada intentada pela
contribuinte no Processo no 10840.721247/2016-09, também sob apreciação pelo Colegiado
nesta mesma sessão de julgamento, e formalizada através o PER/DCOMP no
11339.58401.120215.1.3.02-0351, dizendo respeito a possível saldo negativo de IRPJ, 3o
trimestre de 2014, no valor exato de R$ 1.800.000,00.
Também foi incluído no pólo passivo da demanda, como responsável
tributário, na forma do artigo 135, III, do CTN, o sócio-administrador da pessoa jurídica, Nelson
do Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
A imputação do Fisco pode ser assim resumida, conforme Termo de
Constatação Fiscal (TCF – fls. 7/12):
a)
De acordo com o Despacho Decisório pertinente, aos débitos objeto de declaração de
compensação não homologada aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado, conforme previsto no artigo 74 da Lei 9.430/96, § 17.
b)
Entretanto, considerando ter havido falsidade na apresentação da Declaração de
Compensação, “o caso deve ser enquadrado no artigo 18 da Lei 10.833/2003”, que faz
referência à previsão de lançamento de ofício da MP 2.158-35 em seu artigo 90.
c)
Por sua vez, a Lei 9.430/96 que regula o percentual de aplicação da Multa em referência,
bem como as hipóteses de agravamento dispõe que tal medida ocorrerá quando não
houver atendimento, pelo sujeito passivo, das intimações para prestar esclarecimentos.
d)
De outro lado, a autoridade fiscal aduz que foi identificada falsidade / fraude na
apresentação das DCOMP’s, bem como não atendida a Intimação para prestar
esclarecimentos, o que ensejou aplicação de Multa no percentual de 225% (relaciona
todas as intimações emitidas e não atendidas pela contribuinte).
e)
Não houve quaisquer esclarecimentos nem juntada de documentos comprobatórios acerca
da composição do SN de 1,8 milhões de reais.
f)
Nas DIRF em que a recorrente consta como beneficiária só há retenção no importe de R$
10,41 (TCF - fls. 11).
g)
Aponta a forma de cálculo da multa isolada que compõe o auto de infração (fls. 13).
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 75/103), na qual
aduziu:
1.
Não ter havido intimação prévia da RFB para que retificasse sua DIPJ, conciliando com
as informações trazidas no PERDCOMP.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

2.
Sendo a extinção dos débitos por DCOMP precária, sob condição resolutória, não há que
se falar em prejuízo para a União ou tentativa de burlar o fisco, porque “obrigatoriamente
todas as compensações serão analisadas”;
3.
O conceito de fraude a justificar a qualificação da multa está ligada a dolo ou má-fé,
inexistentes no caso.
4.
Sendo a DCOMP instrumento de confissão de dívida, “torna-se desnecessária a atividade
do fisco de verificar a ocorrência do fato gerador, apontar a matéria tributável, calcular o
tributo e identificar o sujeito passivo,notificando-o de sua obrigação, pois tal já foi feito por ele
próprio que, portanto, tem conhecimento inequívoco do que lhe cabia recolher”.
5.
Que a multa qualificada “somente se justifica quando o conjunto de provas demonstrarem que
a conduta adotada foi determinante no sentido de impedir ou retardar a “ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais”.
6.
Relaciona vários Acórdãos do CARF que entende lhe aproveitar.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/BHE, a 10a Turma Julgadora
inicialmente votou por não conhecer da impugnação por irregularidade na representação
processual da interessada (Ac. DRJ – fls. 111/124).
Contra esta decisão a contribuinte foi ao Judiciário, obtendo decisão favorável
para que a referida DRJ acolhesse a impugnação e apreciasse os argumentos (Sentença Judicial –
fls. 137/140).
Novamente analisando a impugnação, a Turma Julgadora, por unanimidade,
depois de afastar argumentos de cunho constitucional, não passíveis de análise na esfera
administrativa, negou provimento à peça recursal, mantendo o lançamento (Ac. DRJ – fls.
141/152).
Igualmente manteve no pólo passivo da demanda, com fulcro no artigo 135,
III, do CTN, o sócio-administrador da pessoa jurídica, Nelson do Nascimento Castro – CPF no
025.034.508-06, tendo em conta que o mesmo “não apresentou Impugnação”. Mais ainda,
“considerando que a Impugnação do contribuinte não contesta a responsabilidade tributária, esta se
considera definitiva na esfera administrativa”.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ – fls. 149/152), com os destaques no original:
“A apreciação pela autoridade fiscal da Declaração de compensação que ensejou o
Auto de Infração em apreço NÃO foi efetuada de forma eletrônica, mas sim de forma
manual.
Neste contexto foram geradas as devidas Intimações para obter as informações
necessárias à formação de convicção do Auditor, a seu juízo, não sendo obrigatória a
Intimação para retificação da forma de apuração escolhida pelo contribuinte em sua
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Escrituração Contábil Fiscal, quando esta for divergente daquela forma de tributação
indicada em PERDCOMP.
No que se refere à multa isolada propriamente dita, o contribuinte se inconforma com
a qualificação da multa pela ocorrência de fraude, que alega não comprovada.
(...)
Segundo o eminente doutrinador Prof. Alberto Xavier, a figura da fraude exige três
requisitos, também apontados pelo Impugnante em sua peça de contestação:
a) A finalidade da conduta omissiva ou comissiva: reduzir o montante do tributo
devido, evitar ou diferir o seu pagamento (requisito subjetivo);
b) O caráter doloso da ação ou omissão: a intenção de provocar um evento ou
resultado contrário ao Direito (requisito subjetivo);
c) O meio de realização do prejuízo ao Fisco: impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou excluir ou
modificar as suas características essenciais (requisito objetivo).
De certo que a inclusão em Declaração de Compensação, de elemento formador de
crédito em favor do contribuinte, consubstanciado em vultosas e falsas retenções na
fonte não comprovadas após reiteradas Intimações, com o intuito de deixar de
recolher tributos devidos por meio do instituto da compensação tributária, trata-se de
prática fraudulenta contra a administração tributária.
Presentes estão os três requisitos da fraude indicados pela doutrina, quais sejam: a
finalidade da conduta, que seria o não recolhimento dos débitos declarados à
compensação, cujo recolhimento seria no mínimo diferido em casos de não
homologação futura daquela compensação; o caráter doloso da ação é facilmente
identificável na medida em que há explícita intenção de burlar a lei pela criação de
um crédito indevido, contrário ao Direito e em proveito próprio; e o meio de
realização do prejuízo ao Fisco, através da modificação de características essenciais
do ajuste anual/trimestral do IRPJ pela imputação de expressivas retenções na fonte
sem amparo fático.
Ao contrário do que alega o Impugnante, não apenas as hipóteses do §3o do artigo 74
da Lei 9.430/96, onde expressas vedações taxativas à compensação tributária,
configuram a má-fé do contribuinte, porquanto revelam prática ilegal e com
tratamento específico. Na mesma vertente a alegação de que somente as PERDCOMP
consideradas não declaradas implicariam fraude à compensação também não
prospera, visto que as hipóteses de falsidade de declaração, em suas diversas formas,
podem configurar fraude ao procedimento de compensação, nos termos da legislação
aplicável.
O caso concreto revela alteração do crédito tributário mediante fraude, não se
deslocando para as hipóteses relativas ao procedimento de compensação, mas à
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

composição fraudulenta do crédito utilizado para compensar indevidamente os
débitos relacionados.
Não procede, portanto, a alegação do contribuinte de que em se tratando de
declaração sujeita a homologação futura pela administração tributária, não se
poderia falar em dolo ou fraude. Ora, trata-se de raciocínio desconexo com os fatos e
seus agentes, visto que a fraude está na origem, na criação do documento, enquanto a
homologação futura, tácita ou expressa, desloca-se para momento posterior, futuro, e
cujo agente é a administração tributária, não o contribuinte.
A meu ver, a natureza de confissão de dívida das Declarações de compensação
também não desnatura a fraude identificada na criação do crédito que as respaldam,
considerando materializada a ação dolosa visando evitar ou diferir o pagamento do
tributo devido no momento da entrega da Declaração, pendente agora de condição
resolutória a cargo da Fazenda Pública para sua eventual cobrança.
Quanto a alegação de que foi dado tratamento de empresas Inaptas às fontes
pagadoras da Impugnante, confundindo-se com as hipóteses de inidoneidade
documental previstas na legislação tributária, nada mais delirante.
As retenções na fonte imputadas às fontes pagadoras não foram confirmadas pelo
impugnante, beneficiário, em decorrência da não apresentação do competente
Comprovante de Rendimentos e Retenção de tributos que deveria estar em seu poder
para que fosse autorizada a compensação tributária. Não houve qualquer
consideração de inaptidão das fontes pagadoras, ou mesmo inidoneidade documental,
visto que nenhum documento probatório foi apresentado. Sequer havia escrituração
das supostas retenções e rendimentos.
Como desenvolvido até aqui, a Impugnação do contribuinte tratou apenas da
legislação aplicável, sem combater efetivamente os fatos que ensejaram a aplicação
da Multa isolada, onde também nada contesta quanto ao agravamento da exigência
em decorrência do não atendimento às intimações. A inconformidade quanto aos fatos
que ensejaram a aplicação da penalidade pecuniária foi apresentada no processo
administrativo de controle da compensação, qual seja, 10840.721247/2016-09.
Porém, o Acórdão DRJ/BHE/MG no 02-089.874 de 12 de fevereiro de 2019, proferido
naquele processo administrativo fiscal, manteve a não homologação das
compensações declaradas, implicando a sujeição à Multa isolada pela não
homologação prevista na legislação tributária e controlada no presente processo,
porém em percentual aplicável às situações decorrentes de fraude e agravada pelo
não atendimento às intimações.
De volta aos fatos que ensejaram a aplicação da multa em percentual agravado pela
existência de falsidade na declaração, notamos que os fatos descritos pela autoridade
fiscal no Termo de Constatação Fiscal e reiterados no Relatório deste Acórdão são
robustos e convergentes no sentido de ter havido fraude na composição do crédito
informado em DCOMP, permitindo ao contribuinte a extinção fraudulenta de créditos
tributários por meio do instituto da compensação.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Observa-se que em momento algum o contribuinte se presta a infirmar a inexistência
dos Rendimentos e Retenções absurdas não confirmadas, pela apresentação de
qualquer documentação probatória ou sequer pela alegação de erro na informação
daqueles valores. Não apresenta Notas Fiscais, não apresenta Contratos, não
apresenta quaisquer Comprovantes de Retenção.
Retenções de IRRF da ordem de R$ 1.800.000,00 oriundas de rendimentos de
aplicações financeiras seriam facilmente comprovados pelo contribuinte caso a
verdade material o amparasse. Contudo, aquelas fontes pagadoras indicadas pelo
próprio contribuinte confirmaram à Administração tributária a retenção de apenas
R$ 10,41 por meio das DIRF’s! O contribuinte sequer registra em sua contabilidade
(ECF) aquelas supostas retenções e se furta a apresentar os competentes
comprovantes de rendimentos, reitera-se.
Contextualizando pela relevância, no conjunto de Declarações de Compensação
fraudulentas aos olhos da fiscalização, cuja conclusão ratifica-se nesse Acórdão,
salta aos olhos o fato de que a DIRF apresentada por uma das fontes pagadoras
utilizadas para “fabricação” de créditos no ano calendário 2014 (Talhamar
Engenharia) tenha sido transmitida pelo próprio procurador das Indústrias Cory, Sr.
Jorge Alexandre, gerando grave suspeição sobre as informações prestadas, mormente
pela não comprovação documental daquelas e pelo uso dos créditos sob suspeição em
compensação de expressivos valores de tributos.
Ademais, os fatos complementares de que o objetivo social das Indústrias Cory é a
industrialização de biscoitos e bolachas, cujo parque industrial fica em Ribeirão
Preto, e as retenções apontadas e não comprovadas decorreriam de prestação de
serviços a pessoas jurídicas situadas no Piauí e no Rio de Janeiro, somam-se às
demais situações de fato e de direito e, à vista desta relatoria, são probatórias da
falsidade da declaração prestada visando a compensação fraudulenta.
Destarte, considerados os indícios convergentes que atestam a postura fraudulenta na
fabricação de créditos inexistentes com o fim de compensação de débitos devidos, sem
qualquer comprovação em contrário pelo contribuinte, incluídas aquelas retenções
indicadas provenientes de aplicações financeiras, como no presente processo
administrativo, deve ser mantido o lançamento da multa qualificada pela não
homologação das compensações.
Registre-se, por fim, que convergentes os indícios de crime contra a ordem tributária,
foi lavrada pela autoridade fiscal a competente Representação Fiscal para fins penais
acostada em processo específico dirigido ao Ministério Público Federal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO apresentada contra a Multa Isolada decorrente
do Despacho Decisório de Não homologação da Declaração de Compensação
apresentada no PER/DCOMP no 11339.58401.120215.1.3.02-0351, tendo como
pretenso indébito Saldo Negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2014.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Voto ainda por CONSIDERAR DEFINITIVA a Responsabilidade Solidária
tributária imputada ao sócio gerente Nelson do Nascimento Castro por não
apresentação de Impugnação”.
Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Período de Apuração: 3o Trimestre de 2014
MULTA ISOLADA
Será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração. Neste último caso, a multa isolada a ser aplicada é de
75%, aplicada em dobro (150%), e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. Referido percentual será
ainda aumentado da metade, totalizando 225%, quando não houver
atendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar esclarecimentos. FRAUDE.
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do R. decisum em 26/03/2019 (fls. 158), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 161/184), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente
repisando o arguido na impugnação, a saber:
a) Que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
b) Ter agido com boa-fé.
c) Que contratou um consultor para realizar levantamentos de créditos tributários, não
podendo ser responsabilizada pelo trabalho deste profissional.
d) Que o pagamento dos seus honorários dar-se-ia apenas no êxito, o que comprovaria a sua
boa-fé e ausência de intuito de burlar o Fisco.
e) Ser indevida a decisão de 1a Instância em manter o sócio-administrador Nelson do
Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06 como responsável solidário em razão de
não apresentação de impugnação, posto não haver o que “se falar em considerar definitiva a
responsabilidade solidária, tendo em vista que o litígio administrativo instaurado com a
apresentação de impugnação – ao lançamento, como um todo – tem o condão de incitar a
Administração à revisão ou anulação do ato do lançamento. Assim, até que seja proferida
decisão terminativa, na esfera administrativa, carece de lógica e razoabilidade reconhecer
consolidação de matéria não impugnada”. (RV – fls. 164 – negritado no original).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

f) No mérito, não teria sido restado comprovado o dolo proclamado pelo Fisco e pela
decisão recorrida o que, em última análise, implicaria na redução da penalidade
pecuniária.
Finaliza requerendo (RV – fls. 183/184):
“Diante do exposto, requerem os Recorrentes seja reconhecida a inaplicabilidade do
art. 135, inciso III, do CTN, tendo em vista a inexistência de qualquer excesso de
poder ou infração, por parte do sócio-administrador, ora Recorrente, já que a
motivação levantada pela Fiscalização condiz com a outorga de procuração a
terceiro que, conforme exposto, detinha o intuito de prestar serviço de consultoria
tributária. Assim, se mostra ilegal imputar responsabilidade solidária munindo-se de
presunção de conduta dolosa, o que resta cabalmente afastada, diante da elucidação
fática, ora feita.
Da mesma forma, o contrato anexo comprova que houve, de fato, a contratação de
serviço vinculado à consultoria e levantamento de créditos para compensação, sendo
a boa-fé dos Recorrentes evidenciada pela constatação de que a remuneração pelos
serviços se daria no êxito (Cláusula Sétima), sendo, portanto, externada a confiança
de que os serviços prestados eram lastreados.
Outrossim, a Recorrente declarou a totalidade dos tributos, procedeu com a
compensação nos termos legais, não havendo qualquer intuito fraudulento de cunho
doloso, mas, apenas, divergência de interpretação e, consequentemente, não
homologação dos créditos.
Na hipótese dos autos, houve errônea subsunção dos fatos à norma, pois, em verdade,
se trata, apenas, de compensação não homologada, o que culminaria na aplicação da
norma extraída do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96. Nos termos do art. 142, cumulado
com art. 145 e 149, todos do CTN, o reconhecimento da nulidade do lançamento é o
que se impõe, tendo em vista que não se trata de mera readequação, mas sim, novo
pressuposto jurídico-obrigacional condizente, no caso vertente, na obrigação
principal lançada.
Em termos subsidiários, caso não se compreenda pela nulidade do lançamento, é de
rigor a aplicação do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, afastando-se, por conseguinte, o
enquadramento no disposto no art. 18, da Lei no 10.833/03 e no art. 44, inciso I, §1o e
§2o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Ainda, na remota hipótese de não acolhimento dos argumentos dispostos e dos
pedidos prévios, é de rigor a redução da multa a patamar que não represente
confisco, não podendo ultrapassar o valor do bem jurídico a que pretende tutelar,
limitando-se, portanto, a 100% (cem por cento)”. (os destaques são do original)

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua
admissibilidade, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a multa isolada aplicada em razão de compensação
transmitida pela recorrente e que foi considerada pela Autoridade Tributária como NÃO
HOMOLOGADA, conforme consta do processo abaixo identificado.
DA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA – PROCESSO No 10840.721247/2016-09
O lançamento sustenta-se no art. 18, da Lei no 10.833/2003, com redação dada
pela Lei no 11.488/2007, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito
indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento
das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em
um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada
não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o
caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, definem os demais dispositivos referidos no artigo acima, a saber:
 Artigo 90, da MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
 Artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
 Finalmente, artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Pois bem, consoante TCF (fls. 7/12) o lançamento aqui discutido e presente no
Auto de Infração – Outras Multas Administradas pela RFB (fls. 2/6, 14/15 e 67/69), tem origem
na tentativa da contribuinte de compensar créditos que entedia dispor contra a Fazenda Pública e
cujo direito creditório foi negado pela Autoridade Tributária em Despacho Decisório, decisão
posteriormente ratificada pela Turma Julgadora de 1o Grau.
Especificamente neste caso, a tentativa de compensação foi buscada pela
contribuinte no PER/DCOMP no 11339.58401.120215.1.3.02-0351, formalizado no Processo
Administrativo no 10840.721247/2016-09, apreciado pelo Colegiado nesta mesma sessão de
julgamento e também improvido o pedido da recorrente, assim como ocorreu desde o início.
Então, o que se tem NESTE PROCESSO é meramente o cenário de “causa” e
“efeito”, ou “motivação” e “consequência”.
Em outro dizer, surgida a “causa” (compensação não homologada – Processos
no 10840.721247/2016-09, automaticamente se remete à “consequência”, no caso, o lançamento
de ofício de multa isolada presente neste processo (no 15959.720012/2017-69).
Relembrando, a recorrente transmitiu o PER/DCOMP acima citado mediante o
qual alegou possuir créditos em desfavor da Fazenda Pública, buscando com isso compensar
débitos de sua responsabilidade perante o mesmo Órgão.
Ocorre que, como visto no PA de compensação foi informada uma retenção de
R$ 1.800.000,00, contra uma retenção informada em DIRF da ordem de R$ 10,41.
Junte-se a isso que o regime de tributação adotado pela recorrente em 2016 foi
o Lucro Real Anual, então COMO poderia ter “Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL
TRIMESTRAL”?
Todos estes aspectos já foram sobejamente detalhados no PA no
10840.721247/2016-09, julgado nesta mesma sessão,por isso sem necessidade de se alongar
mais sobre seus aspectos fáticos, cabendo tão somente verifica a correta aplicação da legislação
que trouxe a penalização pecuniária quando ocorrerem eventos como este.
Postos os fatos, ao voto.
DO LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA CONTROLADO NESTE PROCESSO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Antes de passar à análise do mérito, impõe-se afastar os argumentos trazidos
pela recorrente e direcionados para temas de cunho constitucional e legal.
Embora já rejeitadas tais aduções pela decisão recorrida, a contribuinte insiste
em suscitar as mesmas questões, como vedação ao confisco, tema que, irremediavelmente, foge à
competência deste Colegiado Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da
alçada exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da
Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Passo à analise dos argumentos remanescentes da recorrente.
No mérito, o tema não comporta maiores digressões: trata-se de matéria com
previsão expressa e literal em norma legislativa em plena vigência e de observância obrigatória
pelos administrados, qual seja, o art. 18, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no
11.488/2007, já transcrito acima, assim como os demais dispositivos elencados e referidos no
mesmo artigo e que explícita, literal e incisivamente dispõe que “Art. 18. O lançamento de ofício de
que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 20013, limitar-se-á à imposição
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Por sua vez, seu § 2o exprime que “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput
deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
Quadro que se completa e se fecha com a observância do inciso I, §§ 1o e 2o, I,
do caput do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, com aplicação em dobro e depois aumentada
pela metade quando presentes os aspectos fáticos elencados nos artigos 71 e 72, da Lei no
4.502/19644 e com o § 5o do artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003:

3 MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade,
indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

4 Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
-----
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Diga-se, surgida a “causa” (não homologação da compensação), a
“consequência” será, inevitavelmente, a lavratura do auto de infração ou notificação de
lançamento para constituição, de ofício, do crédito tributário, como ocorreu neste caso concreto.
Em relação a esse cenário, não há meio termo nem controvérsias, ao contrário,
como dito, é norma cogente e que obriga a todos.
Desse modo, não homologada a compensação intentada pela contribuinte
mediante o PER/DCOMP no 11339.58401.120215.1.3.02-0351, formalizado no Processo
Administrativo no 10840.721247/2016-09, a penalização tornou-se imperativa.
Como o PA acima citado foi julgado por esta mesma Turma nesta mesma
sessão de julgamento e mantidas as decisões da DRF/Ribeirão Preto /SP e DRJ/BHE, não
reconhecendo o crédito pleiteado e não homologando as compensações buscadas, irretocável o
trabalho fiscal que impingiu a exigência de multa isolada presente no AI já citado.
De outro giro e complementarmente, refuta-se o reclamo da recorrente acerca
da imposição duplicada (por dolo) e aumentada em 50% (por desatendimento das intimações).

características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Na verdade, se tratasse de uma “simples não homologação”, a multa seria tão
somente aquela prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Todavia, como sobejamente estampado nos autos, houve falsidade na
apresentação da declaração de compensação PERD/COMP citado, não houve comprovação
documental alguma do crédito alegado e as possíveis fontes pagadoras nada declararam em
DIRF ou o fizeram por valores ínfimos e residuais, literalmente, R$ 10,41, contra os R$
1.800.000,00 apontados pela interessada, ou seja, 0,0000057%, um quadro de absurdo
surrealismo, descompromissado com a verdade e sem qualquer preocupação em trazer a mínima
comprovação do que se alegou, tudo convergindo para a evidente tentativa de fraudar o Poder
Público, reduzindo drasticamente e – pior ainda – dolosamente – o valor do tributo devido ao
erário.
Como corolário e subsídio argumentativo, lanço mão do bem formulado voto
da decisão a quo, que resume com perspicácia única, todo o cenário presente nestes autos
(acresceram-se os destaques):
“De volta aos fatos que ensejaram a aplicação da multa em percentual agravado pela
existência de falsidade na declaração, notamos que os fatos descritos pela
autoridade fiscal no Termo de Constatação Fiscal e reiterados no Relatório deste
Acórdão são robustos e convergentes no sentido de ter havido fraude na
composição do crédito informado em DCOMP, permitindo ao contribuinte a
extinção fraudulenta de créditos tributários por meio do instituto da
compensação.
Observa-se que em momento algum o contribuinte se presta a infirmar a inexistência
dos Rendimentos e Retenções absurdas não confirmadas, pela apresentação de
qualquer documentação probatória ou sequer pela alegação de erro na informação
daqueles valores. Não apresenta Notas Fiscais, não apresenta Contratos, não
apresenta quaisquer Comprovantes de Retenção.
Retenções de IRRF da ordem de R$ 1.800.000,00 oriundas de rendimentos de
aplicações financeiras seriam facilmente comprovados pelo contribuinte caso a
verdade material o amparasse. Contudo, aquelas fontes pagadoras indicadas pelo
próprio contribuinte confirmaram à Administração tributária a retenção de
apenas R$ 10,41 por meio das DIRF’s! O contribuinte sequer registra em sua
contabilidade (ECF) aquelas supostas retenções e se furta a apresentar os competentes
comprovantes de rendimentos, reitera-se.
Contextualizando pela relevância, no conjunto de Declarações de Compensação
fraudulentas aos olhos da fiscalização, cuja conclusão ratifica-se nesse Acórdão, salta
aos olhos o fato de que a DIRF apresentada por uma das fontes pagadoras utilizadas
para “fabricação” de créditos no ano calendário 2014 (Talhamar Engenharia) tenha
sido transmitida pelo próprio procurador das Indústrias Cory, Sr. Jorge Alexandre,
gerando grave suspeição sobre as informações prestadas, mormente pela não
comprovação documental daquelas e pelo uso dos créditos sob suspeição em
compensação de expressivos valores de tributos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Ademais, os fatos complementares de que o objetivo social das Indústrias Cory é
a industrialização de biscoitos e bolachas, cujo parque industrial fica em Ribeirão
Preto, e as retenções apontadas e não comprovadas decorreriam de prestação de
serviços a pessoas jurídicas situadas no Piauí e no Rio de Janeiro, somam-se às
demais situações de fato e de direito e, à vista desta relatoria, são probatórias da
falsidade da declaração prestada visando a compensação fraudulenta”.
Então, com todo este cenário de dolo, a duplicação da multa se mostrou
imperiosa, elevando-a de 75% para 150%.
Posteriormente, em face da completa omissão da interessada em prestar as
informações requisitas pelo Fisco quando do tratamento manual do pedido de compensação
(intimações reiteradas e que passaram in albis), a majoração em mais 50% (metade) da
penalização tornou-se irremediável, chegando-se ao patamar de 225%, como reproduzido no
auto de infração.
Para melhor visualização, veja-se a planilha elaborada pela Autoridade Fiscal
para cálculo da multa (fls. 13):

Então, estampado o quadro que faz nascer a motivação para o lançamento de
ofício (compensação não homologada), a norma positiva deve ser seguida à risca pelo Colegiado,
sob pena de infringência aos já referenciados artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e artigo 62, do RICARF.
Assim, há que se negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Cabe uma palavra final acerca da imputação de responsabilidade solidária feita
pelo Fisco ao sócio-administrador da recorrente, Nelson do Nascimento Castro – CPF no
025.034.508-06, com supedâneo artigo 135, III, do CTN.
Como visto ao longo do relatório, o julgador de 1o Instância manteve a
imputação tendo em vista a omissão do interessado em se defender, não apresentando
impugnação (“o responsável tributário não apresentou Impugnação. Considerando que a Impugnação
do contribuinte não contesta a responsabilidade tributária, esta se considera definitiva na esfera
administrativa” – Ac. DRJ – fls. 248).
Embora em seu RV a recorrente tenha se manifestado no sentido de que “não
há que se falar em considerar definitiva a responsabilidade solidária, tendo em vista que o litígio
administrativo instaurado com a apresentação de impugnação – ao lançamento, como um todo – tem o
condão de incitar a Administração à revisão ou anulação do ato do lançamento. Assim, até que seja
proferida decisão terminativa, na esfera administrativa, carece de lógica e razoabilidade reconhecer
consolidação de matéria não impugnada”, fato é que, nos exatos termos da decisão a quo, o
interessado, Nelson do Nascimento Castro, EFETIVAMENTE não apresentou impugnação à
inserção de seu nome no rol de responsável solidário, precluindo o direito de fazê-lo neste
momento processual.
Para Gilson Wessler Michels5, em sua didática obra “PAF- Processo
Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), na qual analisa
minuciosamente todas as diversas nuances presentes na “litigância tributária no contencioso
administrativo” há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e prescrição, sendo que
nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da prerrogativa de direito
processual, em razão da inércia do agente”.
Em outro dizer, “a perda da faculdade de praticar ato processual”.
Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a preclusão,
alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato.
Definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes, da forma
seguinte:
Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
É exatamente o que estampam os autos: o interessado perdeu o prazo previsto
no PAF para contestar sua inclusão no pólo passivo da demanda como responsável solidário
(artigo 135, III, do CTN), sendo decisão terminativa a exarada pela DRJ/BHE nestes autos em
relação a este aspecto.
CONCLUSÃO

5 O autor, auditor-fiscal da Receita Federal, foi Delegado da Delegacia da RFB de Julgamento em
Florianópolis/SC, atuou em julgamentos na esfera do contencioso administrativo-fiscal e é professor de
Direito Tributário e de Processo Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade
Cesusc, Universidade Federal de Santa Catarina)

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720012/2017-69

Pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer das matérias de cunho
constitucional aduzidas pela recorrente; ii) não conhecer, por preclusas, das alegações do
responsável solidário, Nelson do Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06, mantendo sua
imputação com supedâneo no artigo 135, III, do CTN e, iii) no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, mantendo o lançamento de multa isolada constante no Auto de Infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 208
DF CARF MF
Original